Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por inventariante que detém o direito de preferência na aquisição de imóvel que compõe o espólio e com o intuito de obter a prorrogação do prazo concedido para depósito judicial do preço relativo à quota parte dos demais herdeiros. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o prazo para depósito foi fixado em decisão proferida aos 10/03/2025 e há muito preclusa. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403